Tribunal: TJSP
Processo: 1006118-92.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável mediante fraude – 1. Assinatura falsa conforme conclusão de perícia grafotécnica – Falha na segurança interna do banco – Responsabilidade objetiva do banco nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável mediante fraude – 1. Assinatura falsa conforme conclusão de perícia grafotécnica – Falha na segurança interna do banco – Responsabilidade objetiva do banco nos termos da Súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em quantia equivalente a 10 (dez) salários mínimos, que não comporta redução, pois atende aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade – 3. Dano material. Devolução do valor debitado de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de comprovada má-fé do banco – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006118-
92.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO CETELEM
S.A., é apelada MARIA LUZIA LOPES JUNQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-92.2018.8.26.0438 -Voto no 8317
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006118-92.2018.8.26.0438
Apelante: Banco Cetelem S.A.
Apelada: Maria Luzia Lopes Junqueira (Justiça Gratuita)
Comarca: Penápolis 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Heber Gualberto Mendonça
Voto no 8317
APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e reparação por danos morais Sentença de
procedência Inconformismo do réu Contratação de Cartão de
Crédito com Reserva de Margem Consignável mediante fraude
1. Assinatura falsa conforme conclusão de perícia grafotécnica
Falha na segurança interna do banco Responsabilidade objetiva
do banco nos termos da Súmula 479 do E. Superior Tribunal de
Justiça 2. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em
quantia equivalente a 10 (dez) salários mínimos, que não comporta
redução, pois atende aos princípios da razoabilidade de
proporcionalidade
3. Dano material. Devolução do valor
debitado de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de
comprovada má-fé do banco Sentença reformada Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra a r. sentença de fls. 214/226, cujo relatório se adota, que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para (i)
determinar a cessação das cobranças da taxa de cartão de crédito, bem como
determinar a liberação da margem consignada pertencente à autora, em vista
da declaração de inexistência dos débitos relacionados ao contrato em
discussão; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
à autora em montante equivalente a 10 (dez) salários mínimos, vigentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-92.2018.8.26.0438 -Voto no 8317
3
época do pagamento, com atualização monetária a partir da sentença, e juros
de mora de 1% ao mês a partir da intimação da parte; (iii) condenar o réu a
devolver, em dobro, os valores indevidamente descontados no beneficio
previdenciário da autora, atualizado monetariamente de acordo com a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir do desconto, com juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação; (iv) determinar à autora que restitua o valor
creditado em sua conta corrente pelo banco réu, atualizado monetariamente
de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir do crédito em
conta, valor este que poderá ser abatido da indenização por danos morais a ser
paga pelo réu. Por foça da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de
Processo Civil.
O banco réu apela a fls. 229/240. Sustenta, em
resumo, que restou configurada situação de culpa exclusiva de terceiro, nos
termos do artigo 14, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que toda situação decorrente de conduta praticada por terceiro; que
deve ser determinada à apelada a devolução do valor creditado em sua conta,
ou então permitir sua compensação no valor final da condenação; que não
houve má-fé de banco, razão pela qual imperioso concluir que não houve
dano capaz de ensejar a restituição em dobro dos valores descontados; que
não há que se falar em indébito em relação ao que já foi pago, pois o valor é
de fato devido pela apelada, e não decorreu de nenhuma ilegalidade que tenha
praticado; que não fora apresentado pela apelada nenhum fato que pudesse
acarretar lesão de caráter moral. Em sendo outro o entendimento, pede a
redução do valor da indenização por danos morais. Aguarda, assim, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-92.2018.8.26.0438 -Voto no 8317
4
provido seu recurso.
Recurso
tempestivo,
regularmente
processado,
recolhido o preparo (fls. 241/243). Apresentadas as contrarrazões (fls.
246/264), os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A questão controvertida submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a validade da relação jurídica existente
entre as partes, bem como eventual falha na prestação de serviços que possa
dar ensejo à indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro,
por parte da instituição financeira ré, dos valores indevidamente descontados
do benefício previdenciário da autora.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados na
inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a validade da
contratação do empréstimo bancário, em vista da constatação da falsidade da
assinatura aposta no instrumento particular.
Em razão da alegação da autora, ora apelada, no
sentido de que não assinou o aludido instrumento contratual juntado aos
autos, a d. Magistrada de Primeiro Grau deferiu a produção de prova pericial
grafotécnica, tendo o perito concluído que “Face aos exames realizados e
ora interpretados, este perito infere que a assinatura questionada, indicada
no item 2 - Do Material Questionado deste trabalho, não se identifica com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-92.2018.8.26.0438 -Voto no 8317
5
padrões gráficos examinados, tratando-se de assinatura inautêntica, isto é,
não partiu do punho escritor de Maria Luzia Lopes Junqueira, conforme
demonstrado no item 6- DOS EXAMES.” (fls. 189)
Diante da prova técnica produzida nos autos, restou
comprovado que o contrato não foi celebrado pela autora, motivo pelo qual
não a vincula.
O réu alega ter tomado todas as cautelas quando da
formalização do contrato de empréstimo com a autora, e que também teria
sido vítima de fraude realizada por terceiros. Contudo, suas ações não foram
suficientes para evitar a perpetração da fraude, que é abrangida pelo risco da
atividade bancária, de forma que é responsável pelo ocorrido.
Conforme pontificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça na Súmula no 479, “[a]s instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Com relação ao dano moral, também restou
configurado. Como bem ponderou a d. Magistrada de Primeiro Grau, “... O
autor se viu, diante da "via crucis" percorrida, exposto a uma situação de
descaso, obrigando-se a dedicar parte de sua rotina para resolver um
problema aparentemente simples.” ao qual, a toda evidência, não deu causa.
No mais, o valor da indenização por dano moral
deve atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida
pela vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-92.2018.8.26.0438 -Voto no 8317
6
gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima. Por fim,
deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias do caso concreto e suas consequências, o quantum definido
pela sentença, em 10 (dez) salários mínimos, vigentes à época do pagamento
se mostra suficiente e não acarreta enriquecimento indevido da autora,
ficando, por isso, afastado o pedido alternativo do apelante de redução do
quantum indenizatório.
Observa-se, ainda, que a instituição financeira ré não
tem interesse recursal no pedido de devolução dos valores depositados na
conta corrente da autora, vez que a r. sentença já determinou que o indébito
seja repetido abatendo-se este valor (fl. 226).
Por outro lado, assiste razão à apelante, com relação
ao pedido de exclusão da condenação na restituição em dobro das quantias
descontadas do benefício previdenciário da apelada, na medida em que,
apesar da fraude perpetrada por terceiros, não se comprovou, nos autos, a
existência de má-fé por parte da instituição financeira.
Diante
disso,
o
recurso
merece
prosperar
parcialmente, tão somente para determinar à instituição financeira ré que
proceda à restituição, em favor da autora, dos valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário, de forma simples, autorizando-
se desde já a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes.
Por fim, o parcial provimento do recurso não enseja
a redistribuição da sucumbência, porquanto a autora decaiu de parte mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006118-92.2018.8.26.0438 -Voto no 8317
7
do pedido, razão pela qual ficam mantidos honorários advocatícios arbitrados
em Primeiro Grau no importe de 10% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora